Tribunal: STF
Processo: HC 206188
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Christopher Abreu Ravagnani e outros, em favor de Pablo Rodrigo de Araújo Ireno de Souza, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC n. 679.591 – SP.
    Consta dos autos que o paciente, ao preencher os requisitos para progredir ao regime aberto, requereu a respectiva progressão e, subsidiariamente, pleiteou o livramento condicional.
    O Juízo de origem concedeu o benefício do livramento condicional.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução no TJSP alegando, em suma, que o não foi deferida a progressão ao regime aberto.
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO AGRAVANTE JÁ EM CUMPRIMENTO DE PERÍODO DE PROVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL RECURSO DEFENSIVO ALEGADA A EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO IMPROCEDÊNCIA DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL, SUBMETE-SE O SENTENCIADO A PERÍODO DE PROVA E NÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, RESULTANDO EM SITUAÇÃO MAIS FAVORÁVEL ADEMAIS, NOS TERMOS DOS ARTS. 64, I, E 94, CAPUT, AMBOS DO CP, CONTABILIZA-SE O PERÍODO DE PROVA PARA A DEPURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E PARA A REABILITAÇÃO CRIMINAL, OUTRA CIRCUNSTÂNCIA MAIS VANTAJOSA DO QUE O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 6, p.2)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, o ministro relator não conheceu do writ por entender ausência de interesse processual da parte para requerer a progressão ao regime mais brando.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. No caso concreto, o pleito de progressão ao regime aberto encontra-se prejudicado, haja vista que ao ora agravante foi deferido o benefício do livramento condicional, encontrando-se o apenado, portanto, em situação mais favorável. Precedentes desta Corte: AgRg no HC 462.289/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe 11/6/2019; HC 193.681/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 5/11/2013.
    2. Agravo regimental não provido”. (eDOC 8, p. 3)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão do regime aberto, haja vista ser mais vantajoso ao apenado que o livramento condicional.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pola denegação da ordem sob os seguintes fundamentos:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (eDOC 13)
    E o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não merecem acolhimento. 
    Isso porque, conforme o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos. 
    Deste modo, considerando que o paciente encontra-se em liberdade, usufruindo do livramento condicional, o eventual interesse processual do paciente em obter a progressão ao regime aberto não deve ser analisado na via escorreita do habeas corpus.
    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 
    “HABEAS CORPUS. CABIMENTO. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA. 1. Nos termos da Súmula 695 do Supremo Tribunal Federal, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. O habeas corpus só pode ter por alvo, lógico, a liberdade de locomoção do paciente. Deveras, é para o mais forte amparo à liberdade de locomoção que a nossa Lei Maior: a) faz o habeas corpus anteceder, topograficamente, a todas as ações por ela também diretamente cunhadas (mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular, normadas, respectivamente, nos incisos LXIX, LXX, LXXI, LXXII e LXXIII do mesmo art. 5º); b) somente admite o manejo do mandado de segurança se a proteção a direito líquido e certo não comportar aviamento por ele, habeas corpus (nem por impetração do habeas data, seqüencialmente); c) deixa de exigir que o responsável por qualquer dos pressupostos de ilegalidade ou de abuso do poder seja autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (requisitos exigidos, agora sim, para o cabimento do mandado de segurança) . 3. Não podia ser diferente, no corpo de uma Constituição que faz a mais avançada democracia coincidir com o mais depurado humanismo. Afinal, habeas corpus é, literalmente, ter a posse desse bem personalíssimo que é o próprio corpo. Significa requerer ao Poder Judiciário um salvo-conduto que outra coisa não é senão uma expressa ordem para que o requerente preserve, ou, então, recupere a sua autonomia de vontade para fazer do seu corpo um instrumento de geográficas idas e vindas. Ou de espontânea imobilidade, que já corresponde ao direito de nem, ir nem vir, mas simplesmente ficar. Autonomia de vontade, enfim, protegida contra ilegalidade ou abuso de poder parta de quem partir, e que somente é de cessar por motivo de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (inciso LXI do art. 5º da Constituição). 4. Extinta a pena privativa de liberdade, não é o habeas corpus a via processual adequada para discutir a natureza da pena de multa inadimplida pelo paciente. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 110.946, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 16.4.2012) 
    Ainda que assim não fosse, não verifico ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem ex officio. 
    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “o deferimento do benefício do livramento condicional acarreta a ausência de interesse processual quanto à progressão ao regime aberto, por ser aquela benesse mais vantajosa que esta, encontrando-se o apenado, portanto, em situação mais favorável”. (eDOC 7, p. 3)
    A Procuradoria-Geral da República corrobora o entendimento acima descrito. Para tanto assentou:
    “7. O parecer é pela denegação da ordem.
    8 Considerando que o paciente encontra-se em liberdade, usufruindo do livramento condicional, o eventual interesse processual do paciente em obter a progressão ao regime aberto não deve ser analisado na via do habeas corpus, o qual configura instrumento de salvaguarda da liberdade de locomoção, ameaçada ou violada por decisão ilegal ou abusiva de autoridade.
    9. Ademais, o livramento condicional, considerado a última etapa do sistema penitenciário progressivo, consiste na concessão antecipada e provisória da liberdade ao condenado, permitindo que ele seja excluído do sistema prisional antes do término de cumprimento da pena. No entanto, no regime aberto o apenado está efetivamente cumprindo pena e a eventual possibilidade de, em caráter precário, cumprir a pena em prisão domiciliar não é suficiente para demonstrar a alegada maior benignidade desse benefício.
    11. Frise-se ainda que o acolhimento da pretensão formulada pelo impetrante de regresso ao cumprimento de pena privativa de liberdade, equivale, em última análise, a deferir o pedido com base em argumento hipotético de que ele deliberadamente pretende descumprir as condições que efetivamente aceitou, o que ensejaria a revogação da liberdade condicional”. (eDOC 13)
    Cito, ainda, os seguintes julgados: HC 109.063, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18/2/2013; HC 96.246/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/5/2011.
    Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente